Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730779-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DARLAN ALMEIDA RAMOS, IVONE KELLY CORIOLANO COUTINHO RAMOS, JOAO LUCAS COUTINHO RAMOS AUTOR ESPÓLIO DE: DELANE ALMEIDA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE KELLY CORIOLANO COUTINHO RAMOS AGRAVADO: DAILSON ALMEIDA RAMOS, POSTO JARDIM BOTANICO LTDA, TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora